Tribunal: STF
Processo: ACO 158
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Execução de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública. Excesso de execução. Juros e correção monetária. Parcial procedência do pedido.
    Vistos etc.
    Trata-se de cumprimento de sentença contra a União, via da qual Cristiane Lyra busca a execução dos honorários advocatícios arbitrados nestes autos (12.03.2020). Corrigido o cálculo, a exequente pleiteia o pagamento de R$ 217.901,93 (duzentos e dezessete mil, novecentos e um reais e noventa e três centavos) (evento 183; eventos 197 e 200).
    Trânsito em julgado certificado em 30.03.2021 (evento 188).
    Intimada, a União Federal apresenta impugnação via da qual, em resumo: 
    (i) preliminarmente, argui defeito da representação processual. Aduz que conquanto a advogada substabelecida (Dra. Cristiane Lyra) execute verbas honorárias relativas a 9 (nove) réus, foram localizadas apenas ‘3 (três) procurações concedidas em favor do Dr. João Lyra Netto’. Adensa que a Dra, Cristiane (exequente) teria sido substabelecida com reserva de poderes pelo Dr. João Lyra Netto, do que resultaria sua ilegitimidade para cobrar os honorários advocatícios de forma isolada, ex vi do artigo 26 da Lei 8.906/94, o Estatuto da OAB (Art. 26. O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento); 
    (ii) aponta excesso de execução em decorrência de ‘interpretação equivocada do alcance do dispositivo exequendo’. Considera, nos termos do acórdão exequendo, que cada defensor faz jus a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários, de modo que seria equivocada a interpretação da exequente de que aquele valor (R$ 20.000,00) seria multiplicado em favor do advogado por réu que ele representa na causa. Nessa linha, aponta como valor devido (atualizado até abril de 2021) a quantia de R$ 21.108,59 contra os R$ 217.901,93 pretendidos pela exequente (excesso de execução de R$ 196.793,34); 
    (iii) sucessivamente (‘caso se entenda que o valor da condenação corresponde ao montante de R$ 20.000,00 por réu’), a União requer que a exequente junte procuração de todos os 9 réus que ela alega representar em Juízo, remarcando que ‘somente foram encontradas três procurações em nome do Dr. João Lyra Netto (fls. 49, 74 e 75 da peça 150, e-STF), que procedeu ao substabelecimento à ora exequente’; 
    (iv) ainda sucessivamente (também para o caso de se compreender que o valor da condenação corresponde ao montante de R$ 20.000,00 por réu) aponta um excesso de execução da ordem de R$ 27.924,62 (vinte e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos). A União atribuiu o excesso de execução às seguintes inconsistências: (iv.i) equívoco na aplicação do índice de correção monetária e da inclusão dos juros de mora; (iv.ii) alíquota indevida dos juros de mora, ‘pois, ainda que fossem considerados juros nesta execução, o percentual de 1,0% a.m. é, no mínimo, o dobro daquele que preceitua o Manual de Cálculos da Justiça Federal para as condenações contra a Fazenda Pública’. Nessa linha, aponta como valor devido a quantia de R$ 189.977,31 contra os R$ 217.901,93 pretendidos pela exequente (excesso de execução, como dito, de R$ 27.924,62 (eventos 215, 216 e 217).
    Em manifestação sobre o excesso de execução, a exequente, em resumo: (i) aduz estar comprovada a representação processual de 9 réus (vencedores na demanda); (ii) esclarece que é substabelecida de seu pai (Dr. João Lyra Netto) para promover a execução do julgado, tendo em vista a ‘idade avançada (84 anos)’ de seu genitor, o qual ‘não tem habilidades em processos digitais’. Junta, no ato, substabelecimento sem reservas de poderes; (iii) defende a legalidade dos critérios empregados em seus cálculos, certo que ‘o valor devido pela União Federal à título de honorários da sucumbência é de R$ 20.000,00 para cada parte representada pelo Dr. João Lyra Netto’. Nesse passo, diz que ‘concorda’ com os cálculos da União (no pedido sucessivo) e requer o pagamento da quantia de R$ 189.977,31 (atualizado até abril de 2021) (evento 213).
    É o relatório. Decido.
    De partida, reputo sanado o vício de representação alegado pela União tendo em vista a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes do Dr. João Lyra Neto em favor da Dr. Cristiane Lyra (exequente e filha do Dr. João Lyra).
    No mérito, a impugnação procede em parte.
    Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado e têm natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC/205). Com base nessa compreensão o título executivo foi claro ao fixar a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de honorários para cada advogado, conforme extraio do acórdão (evento 183):
    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar extinto o processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade passiva em face da Companhia de Cimento Ipanema (art. 485, VI, do CPC/2015) e, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, julgar totalmente improcedente a ação em face dos demais réus, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos réus em 20% (vinte por cento) do valor da causa, quantia esta correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada, na forma do § 2º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, nos termos do voto da Relatora e por unanimidade de votos, em sessão plenária presidida pelo Ministro Luiz Fux (Vice-Presidente), na conformidade da ata do julgamento. 
    Do texto transcrito emerge claro que a quantia de ‘R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada’ foi arbitrada para cada advogado, lançada que foi após o comando condenatório de honorários advocatícios “aos patronos dos réus”, nada autorizando concluir que dita quantia deva ser multiplicada pelo número de representados pelo advogado na causa. 
    Portanto, em obediência ao princípio da fidelidade ao título, há de ser ajustado valor da execução. Como consequência, remarco que os honorários fixados em favor do Dr. João Lyra Netto (ora em execução pela Dra. Cristiane Lyra, substabelecida sem reservas na causa) foram no importe de R$ 20.000,00, mesma quantia arbitrada em favor dos demais advogados que atuaram no processo.
    Prossigo.
    Arbitrados os honorários em quantia certa (R$ 20.000,00), os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou (art. 85, § 16, do CPC/2015). E incidem conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando-se, quando devedora a Fazenda Pública, os seguintes critérios: “O mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a: - 0,5% ao mês, caso a taxa Selic ao ano seja superior a 8,5%; - 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada, nos demais casos”, conforme planilha elaborada pela Coordenadoria de Orçamentos e Finanças desta Suprema Corte (evento 238). 
    Portanto, quanto aos juros moratórios, sem razão tanto a exequente (que fez incidir o percentual de 1% a.m nos seus cálculos iniciais), quanto a União/executada (que desconsiderou os juros: ‘conforme orientação do Sr. Advogado da União, no cálculo dos honorários não há a incidência de juros de mora’ (eventos 216 e 217).
    Já a correção monetária deve incidir a partir do acórdão condenatório. E, também adotando os critérios da Coordenadoria de Orçamentos e Finanças desta Suprema Corte, o índice aplicável ao período é de 1,05542994 (IPCA-E), conforme defende a União (eventos 216 e 217).
    Forte nesses parâmetros, fixo, como valor definitivo devido pela União ao exequente, a quantia de R$ 21.138,15, a título de honorários de sucumbência da fase de conhecimento (planilha anexa, evento 238). 
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer como valor devido, a título de honorários advocatícios, pela União ao exequente, o valor de R$ 21.138,15, atualizados até abril/2021.
    Determino que, após o trânsito em julgado, sejam os autos encaminhados à Presidência deste Supremo Tribunal Federal para operacionalizar a requisição de pequeno valor no montante de R$ 21.138,15, atualizados até abril/2021 (art. 535, §4º, do CPC/2015, e art. 345, I, do RISTF). 
    Considerando os proveitos econômicos e acolhimento parcial dos presentes embargos, as circunstâncias particulares da causa, os critérios de equidade e os vetores meritocráticos que guiam a definição das verbas de sucumbência, condeno a autora a pagar à União, a título de honorários advocatícios na presente fase de impugnação ao cumprimento de sentença, a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) (art. 85, § 1º; § 2º; § 3º; § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora